Tribunal: TJMT
Processo: 1000936-48.2021.8.11.0015
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000936-48.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA TRAJANO PEREIRA - CPF: 474.339.221-72 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), MARIA TRAJANO PEREIRA - CPF: 474.339.221-72 (RECORRIDO), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000936-48.2021.8.11.0015

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente(s):

MARIA TRAJANO PEREIRA

VIVO S.A.

Recorrido(s):

MARIA TRAJANO PEREIRA

VIVO S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

04/04/2022

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DOS LITIGANTES – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO ASSINADO APÓS A SENTENÇA – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – POSSIBILIDADE – DOCUMENTO NÃO IMPUGNADO – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A juntada de novos documentos é possível, inclusive em grau de Recurso Inominado, desde que não caracterizada a má-fé daquele que o faz e que seja oportunizado o contraditório.

O novo documento encartado reflete a existência do débito que foi alvo de apontamento nos órgãos de proteção ao crédito.

Com a juntada do contrato, cabia à demandante comprovar a sua integral adimplência, com a juntada dos respectivos comprovantes de pagamentos.

Não o fazendo, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Recurso da parte Reclamada conhecido e provido.

Recurso da parte Reclamante conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em síntese, alegou a demandante na petição inicial que teve o nome inscrito nos órgãos de restrição ao crédito indevidamente.

Em pauta,
Recursos Inominados
interpostos em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para DECLARAR a INEXISTÊNCIA dos DÉBITOS e da RELAÇÃO JURÍDICA, cabendo a parte Ré, no prazo de 5 dias úteis, após o trânsito em julgado, proceder com a baixa em definitivo da negativação (art. 43, §3º, do CDC), bem como a pagar a importância de R$ 2.000,00 a título de indenização por DANOS MORAIS sobre os quais, devem ser acrescidos juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir deste arbitramento (Súmula nº 362 STJ).

A parte Recorrente VIVO S.A., em suas razões recursais, narra a inexistência de ato ilícito praticado, pois houve contratação do serviço pela Recorrida. Requereu a reforma da sentença para que a pretensão indenizatória seja julgada improcedente.

A parte Recorrente MARIA TRAJANO PEREIRA, requereu a majoração dos danos morais.

Contrarrazões apresentadas apenas pela parte autora, refutando as razões da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A parte Reclamada junta, em sede de Embargos de Declaração opostos em face da sentença proferida em primeiro grau, o contrato que deu origem ao débito, estando este devidamente assinado pela Reclamante e acompanhado da cópia de seu documento pessoal (ID 119358452).

Destaco que, referidos documentos não foram impugnados pela parte autora, que deixou transcorrer
in albis
tanto o prazo para responder aos aclaratórios, como o prazo para apresentar contrarrazões recursais.

Assim, caberia à Consumidora demonstrar e comprovar no mínimo que efetuou o pagamento dos débitos, ou alegar fraude na assinatura do contrato, o que não se efetivou, sendo correta a inscrição por dívida existente.

Sobre a possibilidade de juntada de documentos está e possível inclusive em grau de recurso, existindo precedente do Superior Tribunal de Justiça neste sentido, desde que não evidenciada a má-fé e garantido o contraditório, como no presente caso, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. FASE RECURSAL. DOCUMENTOS QUE NÃO PODEM SER QUALIFICADOS COMO NOVOS OU RELACIONADOS A FATO SUPERVENIENTE. JUNTADA APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CPC. ALÍNEA C. NÃO-DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. Controverte-se nos autos a possibilidade de juntada, em fase recursal, de documentos que não ostentam condição de novos ou se refiram a fatos supervenientes. 2. O STJ possui entendimento de que a interpretação do art. 397 do CPC não deve ser feita restritivamente. Dessa forma, à exceção dos documentos indispensáveis à propositura da ação, a mencionada regra deve ser flexibilizada. 3. O grau de relevância do conteúdo dos documentos que se pretende juntar após a sentença do juízo de 1º grau influi na formação do convencimento do órgão julgador, relacionando-se ao mérito do pedido. Por essa razão, não pode ser utilizado para justificar, de forma autônoma e independente, a decisão a respeito de sua inclusão nos autos. 4. De todo modo, mantém-se obrigatória, após a juntada dos documentos nesse contexto, a observância ao princípio do contraditório. 5. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(
STJ
- REsp: 1070395 RJ 2008/0139817-0, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento:
09/02/2010
,

T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2010)

Desta forma, em que pese o entendimento do Magistrado
a quo
, entendo que os fatos constitutivos do direito da parte autora não restaram comprovados e a improcedência da ação é medida que se impõe.

Não podemos deixar de registrar que a conduta de se negar uma dívida, que se descortina ao longo dos autos, é nítida má-fé, mencionando que não tem relação jurídica, sendo esta devidamente demonstrada, de onde, nos moldes do artigo 81 do NCPC, de ofício, como me permite, reconheço a litigância de má-fé que aplico a multa de 5% sobre o valor atualizado da causa contra a parte consumidora.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivos, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da consumidora
MARIA TRAJANO PEREIRA
e

DOU PROVIMENTO ao recurso da VIVO S.A.

para reformar a sentença combatida, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do NCPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Diante da sucumbência da consumidora, condeno-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95 fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, acrescidas ainda da pena de litigância de má-fé, no valor de 5 % sobre o valor atualizado da causa, sem a gratuidade de justiça, que a revogo neste momento, visto que, a gratuidade de justiça é um benefício em favor daqueles que litigam de forma correta nos Juizados Especiais, não podendo servir de incentivo àqueles que agem em ação de má-fé, sob pena de servir de incentivo para tais condutas.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022